Tribunal: TJSP
Processo: 2013230-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória. Tutela provisória. Anterior ação anulatória de leilão extrajudicial baseada no mesmo contrato e na mesma relação jurídica entre as mesmas partes. Recurso de apelação daquela ação que foi conhecido e julgado pela E. 30a Câmara de Direito Privado, que foi o primeiro órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça a conhecer de causa derivada do mesmo contrato.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória. Tutela provisória. Anterior ação anulatória de leilão extrajudicial baseada no mesmo contrato e na mesma relação jurídica entre as mesmas partes. Recurso de apelação daquela ação que foi conhecido e julgado pela E. 30a Câmara de Direito Privado, que foi o primeiro órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça a conhecer de causa derivada do mesmo contrato. Redistribuição do presente agravo de instrumento, por prevenção, à E. 30a Câmara de Direito Privado. Inteligência do artigo 105, caput, do RITJSP. Liminar mantida, ad referendum do e. Des. Relator. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição.